Tribunal: TJDFT
Processo: 0724153-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE ENDOMÉTRIO. DECISÃO QUE DEFERE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EXAME REALIZADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. NECESSIDADE DE COBERTURA E CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PRESENÇA DE PERIGO DE DANO INVERSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há perda do objeto se o exame objeto da lide foi realizado por força da decisão do juízo de origem que deferiu a antecipação de tutela.

2. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

3. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral.

4. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não cobrir e custear o exame PET-CT indicada por médico assistente para acompanhamento de possível recidiva de neoplasia.

5. Patente o perigo de dano inverno, pois a negativa de cobertura do exame PET-CT pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.